Tribunal: STF
Processo: HC 206108
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por André Alvino Pereira Santos, em favor de Gustavo Henrique Silva Souza, Adilson Silva Junior e Josimar da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC n. 663.553/SP.
    Consta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos delitos de furto qualificado, dano ao patrimônio e associação criminosa.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado, dano ao patrimônio público, associação criminosa e direção sem habilitação, em contexto de pandemia do coronavírus. Alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar de pacientes primários e sem antecedentes. Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Pacientes que ostentam reincidência e respondem a outro processo. Reiteração delitiva a consistir fundamento hábil a embasar a prisão preventiva. Presença dos requisitos dos artigos 312 e 313. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.”. (eDOC 6)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que denegou a ordem monocraticamente por entender legítima a manutenção da custódia.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO ANTES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 1. A jurisprudência desta Corte superior é firme no sentido de que a desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.
    2. A tese referente à ausência de contemporaneidade da prisão não foi examinada pelo Tribunal de piso, o que inviabiliza o conhecimento da matéria por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    3. As circunstâncias fáticas em que se deu o delito, considerando-se que o recorrente foi o condutor do veículo que assegurou a fuga dos demais acusados, justificam a manutenção da medida extrema, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
    4. Agravo regimental improvido”. (eDOC 5)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatizam a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TJSP:
    “A decisão que manteve a prisão preventiva não se mostra teratológica ou desprovida de fundamentação para que seja revogada, pois que encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que além de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade, há fundado receio de perigo à ordem pública, visto que GUSTAVO responde a outro processo, enquanto ADILSON é reincidente e também responde a outro processo, conforme atestam as consideráveis Folhas de Antecedentes dos pacientes (fls. 75/77 e 84/85 – origem).
    Nesse contexto, a revogação de suas prisões preventivas configurar-se-ia medida temerária, não havendo garantia alguma de que, caso soltos, não voltarão a delinquir, sendo a manutenção da custódia cautelar conveniente à instrução criminal e destinada a assegurar a aplicação da lei penal. Frise-se, ainda, que nas circunstâncias do caso em exame, uma eventual concessão de liberdade provisória certamente contribuiria para solapar a credibilidade da Justiça perante a população ordeira e trabalhadora que conta com a tutela do Poder Judiciário, não sendo razoável que essa mesma população, que não raro empreende luta diária para amealhar seu patrimônio, fique sujeita à insegurança e à mercê de indivíduos atraídos pela perspectiva do ganho fácil”. (eDOC 6, p. 5)
    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Conforme já antecipado no exame do pleito de liminar, o decreto possui fundamentação que deve ser considerada idônea, evidenciada nas circunstâncias fáticas em que se deu o delito, pois, conforme descrito no decisum, quanto ao denunciado Josimar, verifica-se pelos elementos apontados nos autos que supostamente teria sido o condutor do veículo que assegurava a fuga dos demais acusados, de modo que agiu ativamente para o sucesso da empreitada criminosa, inclusive colocando em risco a vida de policiais e eventuais pessoas que pudessem ser atingidas durante a fuga.
    Esta Corte Superior entende majoritariamente que a tentativa de fuga no momento da abordagem policial, após a prática criminosa, inclusive com resistência física, perseguição em alta velocidade, e troca de tiros com agentes policiais, são circunstâncias fáticas que justificam a prisão preventiva. Conforme os seguintes precedentes: RHC 71.563/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016; HC 398.318/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/8/2017, DJe 29/8/2017; HC 403.269/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 1/12/2017; RHC 74.131/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017”. (eDOC 5)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, além da possibilidade de reiteração delitiva em razão da reincidência dos acusados e responderem a outras ações penais, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem do presente habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente